Tribunal: TJDFT
Processo: 0037725-75.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) PROCESSO: 0037725-75.2015.8.07.0018 APELANTE: D. F. APELADOS: C. E. P. C., M. P. C. REPRESENTANTE LEGAL: K. A. P. F. DESPACHO Considerando que nos presentes autos discute-se o direito de os autores, atualmente com mais de cinco anos de idade (ID 10892552 – p. 1/2), serem matriculados em creche da rede pública de ensino e que nos recursos constitucionais invoca-se a tese afetada pelo STF no RE 1.008.166 (Tema 548), referente ao “dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade”, sob a sistemática da repercussão geral, intime-se a parte recorrente para que manifeste se ainda há interesse no prosseguimento do feito. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031